Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-79.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000015-79.2015.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÌPIO DE ITORORÓ Advogado(s): NÚBIA GEORGINA ROCHA DE SA PINHEIRO APELADO: KARINE SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s):FABIA OLIVEIRA DA SILVA, SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGA, PARA PREENCHIMENTO DE 03 (TRÊS) VAGAS. RECORRIDA CLASSIFICADA NA 2ª COLOCAÇÃO. CERTAME. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL E SEM AUDIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA MUNICIPALIDADE DE PROFISSIONAIS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ANÁLOGAS ÀS OFERECIDAS NO CONCURSO. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO. CONSTATAÇÃO. CANDIDATA APROVADA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA NÃO NOMEAÇÃO DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ARBITRARIEDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000015-79.2015.805.0133, de Itororó, em que é apelante e apelado as partes acima citadas. ACORDAM os desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas seguintes razões: